Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737675-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ELANE ALVES DE QUEIROZ SILVA, RUI CAMPOS SILVA, R3 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Riva Administração de Imóveis Próprios Ltda. contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de execução de título extrajudicial, condicionou o levantamento dos depósitos realizados pelo arrematante ao trânsito em julgado dos embargos de declaração do processo que cancelou o leilão (autos no 0004286-66.2011.8.07.0001, ID no 109083691). 2. A agravante explica que não é obrigada a esperar o trânsito em julgado do agravo de instrumento (autos no 0727855-09.2021.8.07.0000), que cancelou o leilão e afastou a penhora do imóvel anteriormente arrematado. 3. Alega que precisa do dinheiro e que o cancelamento da arrematação implica na devolução imediata das quantias pagas (a entrada de 25% do lance, a 1a parcela e a comissão do leiloeiro). 4. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a devolução do lance e comissão, com correção monetária e juros legais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 5. Preparo recolhido (IDs no 30969775 e no 30969776). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Uma das principais características dos embargos de declaração é o efeito integrativo, que visa aperfeiçoar o ato jurisdicional anteriormente proferido, sanando eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material. 9. A modificação do resultado do julgamento se dá pela interposição de recurso apto a modificá-lo, o que não é o caso do agravo de instrumento no 0727855-09.2021.8.07.0000, pois não foi interposto recurso especial. 10. O prejuízo, em sentido amplo, é presumido diante do alto valor discutido (R$ 611.168,02). Considero, ainda, que há obrigações extraordinárias próprias do final do ano (13o salário, férias etc.) que oneram o capital de giro das empresas em geral, justificando esta decisão em um contexto econômico e não apenas jurídico. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. 12. Registro, por fim, que fui voto vencido no agravo de instrumento no 0727855-09.2021.8.07.0000 e que assumi a relatoria deste novo recurso por distribuição aleatória. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a devolução do dinheiro pago pela arrematante/agravante no leilão cancelado (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO